Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722710-21.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por VANIA FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A. Na inicial, a parte autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado, a condenação do réu à repetição do indébito em dobro (no importe de R$ 15.533,00), com juros e correção monetária, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00). Sustentou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado cuja celebração nega ter ocorrido. Alegou, entretanto, não ter autorizado qualquer transação financeira, desconhecendo os contratos relativos aos descontos. Afirmou, ainda, não ter sido apresentada pelo banco demandado a documentação contratual assinada, tampouco comprovantes de transferência dos valores (ID 77533624). Na sentença, o juízo reconheceu a litispendência (em razão do ajuizamento de processo anterior, de no 0722718-95.2025.8.07.0003, com as mesmas partes e pedido), extinguindo o processo sem análise do mérito. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais (ID 77533631). Na apelação, do que é possível compreender do recurso, a autora pede o provimento ao apelo para anular a sentença recorrida em relação à condenação ao pagamento de custas. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por encontrar-se impossibilitada de pagar as custas desta ação, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Sustenta ser pessoa idosa, hipossuficiente e beneficiária do INSS, auferindo renda mínima, razão pela qual faz jus à concessão da justiça gratuita, conforme artigo 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, combinado com o artigo 4o da Lei no 1.060/50. Alega que condená-la ao pagamento de custas, mesmo sendo a parte hipossuficiente, é ir de encontro ao princípio do acesso a justiça, pois, mesmo que a parte autora não tenha conseguido comprovar a violação dos seus direitos por meros formalismos processuais, ela ainda continua em situação de vulnerabilidade econômica. Assim, a condenação em custas com a extinção do feito sem resolução de mérito, é demasiadamente desproporcional. Conclui fazer-se necessária a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, a fim de reestabelecer o direito da parte autora de acesso a justiça (ID 77533633). Preparo dispensado, pois o recurso versa, exclusivamente, sobre o pedido de gratuidade da justiça. Contrarrazões no ID 77533638. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Sobre a questão posta a julgamento, segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese concreta, a autora é beneficiária do INSS, percebendo aposentadoria por invalidez previdenciária no importe de R$ 1.897,50 (ID 77533628). Nesse sentido, é de se pontuar que a jurisprudência, há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese. Embora o alcance de regulação seja limitado, não traduzindo, por óbvio, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Nessa linha, precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2003798, 0706827-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025) - g.n. Assim, na hipótese, a declaração de hipossuficiência e os demais elementos do feito (mormente o extrato do INSS) indicam a necessidade de concessão da benesse, com a consequente reforma da sentença quanto à condenação da autora ao pagamento das custas processuais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Por fim, importante esclarecer que há efeitos retroativos do benefício, pois desde o protocolo da inicial foi requerida a benesse, a qual não foi concedida por ocasião da sentença, ora reformada quanto ao ponto. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao apelo para, reformando em parte a sentença, deferir a gratuidade da justiça em favor da apelante, excluindo sua condenação ao pagamento de custas processuais. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator